Tribunal: TJES
Processo: 5000178-29.2021.8.08.0065
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000178-29.2021.8.08.0065
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEIGMARIA CRISTINA COCO ASTORI
RECORRIDO: NARLA MARQUES
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000178-29.2021.8.08.0065

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: DEIGMARIA CRISTINA COCO ASTORI

RECORRIDO: NARLA MARQUES

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE VILA VELHA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais movida por Narla Marques em desfavor de Daguimara Cristina Coco Astori. Aduz a parte recorrida, em síntese, que sofreu agressões verbais, perpetradas pela recorrente, por meio do aplicativo WhatsApp, para tanto, colaciona aos autos prints de conversas e áudios com o condão de sustentar as agressões sofridas. Portanto, busca a tutela jurisdicional, com objetivo de resolução da controvérsia, bem como, a condenação da parte recorrente em danos morais no valor de R$15.000 (quinze mil reais).

Em sede de sentença, o douto juízo sentenciante julgou PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para, condenar a parte recorrente a pagar à parte recorrida o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), pelos danos morais sofridos, corrigido na forma prevista na Súmula 362 do Egrégio S.T.J. (“a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a datado arbitramento”), pela tabela prática do E. Tribunal de Justiça, acrescido ainda de juros moratórios nos termos do art. 406 do Código de Processo Civil, a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do C. STJ. Via reflexa, extinguiu o feito, com resolução de mérito com fundamento no art. 487, I do CPC.

Irresignada, a recorrente apresentou recurso inominado (ID 13900266) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado improcedente o pedido invocado em sede inicial, bem como seja julgado procedente o pedido contraposto formulado em sede de contestação.

É o breve relatório. Passo a decidir.

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Inicialmente, no que tange ao pedido preliminar requerendo a nulidade da sentença vergastada tendo em vista a suposta não discussão do pleito referente ao pedido contraposto formulado pela recorrente, analisando os autos, verifico que não merece prosperar.

Cabe ressaltar que no âmbito dos juizados especiais o pedido contraposto deve ser formulado com base nos mesmos fatos que constituam o objeto da controvérsia. Neste sentido, conforme vai ser demonstrado ao adentrar o mérito, o pleito não preenche os requisitos acima demonstrados, uma vez que não houveram fatos comprovadamente praticados pela recorrida que possa fomentar o eventual pedido. Sendo a rejeição do pedido contraposto à medida que se impõe.

Ademais, analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de modificação parcial da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

No caso em inquirição, a parte recorrida aduz, que sem qualquer diálogo anterior, a recorrente encaminhou um texto a injuriando e ameaçando, com ofensas e palavras de baixo calão, sendo caracterizado agressões verbais, perpetradas pela recorrente, tudo isso por meio do aplicativo WhatsApp. Para tanto, colaciona aos autos prints de conversas e áudios com o condão de sustentar as agressões sofridas, bem como o registro de um boletim de ocorrência formalizado (ID 13899815, 13899816, 13899817, 13899818, 13899819, 13899820).

Em sede de contestação, a parte recorrente sustenta que as ofensas foram realizadas em resposta a provocações verbais, em que foram realizadas em tom de menosprezo, seguidas de humilhações, ironias e provocações realizadas pela parte recorrida, sendo justificadas e proferidas de forma inconsequente sob o pretexto de reação.

Neste sentido, analisando detidamente os documentos colacionados aos autos, coaduno com o entendimento proferido pelo douto juízo
a quo
, ao passo que restou incontroverso que as ofensas proferidas pela parte recorrente são mais que suficientes para ofender a honra e o decoro da parte recorrida, sendo cristalino os danos passíveis de indenização por danos morais. Ademais, não tratou a recorrente de comprovar quaisquer ofensas ou provocações realizadas pela recorrida, se limitando a apresentar meras alegações de supostos danos sofridos a seu aspecto moral a sua saúde, porém, não sendo possível estabelecer nexo de causalidade, visto não colacionar aos autos provas das ofensas e provocações.

No entanto, no que tange ao
quantum
arbitrado a título de danos morais, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, ocorreu na hipótese dos autos.

Considerando os parâmetros acima consignados, entendo ser razoável, na espécie, a redução da condenação pelos danos morais de R$10.000,00 (dez mil reais) para o patamar de R$6.000,00 (seis mil reais), o que compensa adequadamente a parte recorrida, ao tempo em que serve de estímulo para que o recorrente evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sob essa motivação,
conheço
do Recurso interposto e, no mérito, dou-lhe parcial provimento, para reduzir o
quantum
fixado na sentença guerreada, a título de danos morais, para
R$6.000,00 (seis mil reais)
. Deixo de condenar o recorrente em custas (já recolhidas) e honorários advocatícios tendo em vista o parcial provimento do recurso, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)